Tribunal: TJBA
Processo: 0007043-06.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007043-06.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVA TESTA BORGES VIANA Advogado(s): RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ADRIANA DIAS DE FARIAS APELADO: DAVI LIMA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Eva Testa Borges Viana contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos de Juazeiro, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento de diligências essenciais ao regular andamento da ação de reintegração de posse proposta contra Davi Lima de Souza. A sentença recorrida fundamentou-se no abandono da causa pela autora, em razão do não atendimento às determinações judiciais, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito e na condenação ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos embargos de declaração opostos, a autora alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC. O Juízo reconheceu a omissão e corrigiu a fundamentação, mantendo, contudo, a extinção do processo, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito. No recurso, a apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando violação ao devido processo legal, à Súmula 240 do STJ e ao artigo 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação da decisão e o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 5. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de intimação pessoal da autora em casos de extinção do processo por abandono, bem como à distinção entre abandono da causa e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir 6. O Juízo de origem, ao analisar os embargos de declaração, afastou o fundamento inicial de abandono da causa e consignou a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo como justificativa para a extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 7. O descumprimento reiterado de determinações judiciais essenciais pela parte autora, mesmo após sucessivas prorrogações, inviabilizou o prosseguimento do feito, caracterizando situação distinta do abandono da causa, hipótese que não exige intimação pessoal prévia. 8. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo independe da intimação pessoal do autor, pois decorre da inércia prolongada no cumprimento de atos processuais indispensáveis. 9. O devido processo legal não se confunde com o direito à procrastinação indefinida do feito, sendo dever da parte autora cumprir as diligências necessárias ao andamento processual, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional eficaz. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal prévia do autor, quando caracterizada a inércia reiterada no cumprimento de determinações judiciais essenciais." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0007043-06.2012.8.05.0146, da Comarca de Cocos, em que figura como Apelante e Apelados as partes acima nominadas. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de sessões, de de 2025. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA